Tribunal: TCU
Processo: 044.497/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente documentação como representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 20), ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e à Prefeitura Municipal de Maraial/PE, além de fazer as determinações conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 044.497/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda (CNPJ: 18.153.367/0001- 00). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Maraial/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kleber da Rocha Mendes (8708/OAB-SE), representando Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. informar ao representante que, caso seja constatada a aplicação de recursos de origem federal nas contratações decorrentes das Atas de Registro de Preços celebradas a partir do Pregão Eletrônico 20/2021, poderá vir a apresentar os mesmos ou novos indícios de irregularidades/ilegalidades sobre o objeto tratado nestes autos, a fim de que esta Corte de Contas proceda às apurações de sua competência; 1.7.2. enviar cópia desta decisão, juntamente das peças 2-17 ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a fim de que o órgão tome conhecimento das irregularidades/ilegalidades trazidas nestes autos e adote as providências julgadas cabíveis.